Tribunal: TJDFT
Processo: 0700060-62.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, ESTÉTICOS E MATERIAIS. ERRO MÉDICO. REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA. ART. 373, §1o, CPC. CABIMENTO. RECURSO IMPROVIDO.

1. Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão que, nos autos de ação de indenização por danos decorrentes de falha na prestação de serviço público de atenção à saúde, deferiu a inversão do ônus da prova em favor da parte autora, com base no art. 373, §1o, CPC.

2. De acordo com o art. 373 do CPC, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito, e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (incisos I e II, respectivamente). 2.1. Não obstante, é possível que o ônus da prova seja distribuído de modo diverso, em casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa, considerando a impossibilidade ou a excessiva dificuldade de cumprir o encargo ou a maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário (art. 373, §1o). 2.2. No caso, a hipossuficiência técnica da parte autora em produzir provas referentes ao direito que postula, no tocante ao acerto ou desacerto do procedimento médico empregado, bem como a maior facilidade do réu no acesso ao prontuário médico, revelam que a inversão do ônus da prova não comporta qualquer censura. 2.3. Ao contrário do que alega o agravante, a inversão não impossibilita seu direito de defesa, na medida em que poderá valer-se de meios probatórios idôneos para elucidar os fatos, especialmente acerca da regularidade do atendimento médico a que foi submetida a autora, e, por conseguinte, afastar eventual nexo de causalidade entre a conduta e os alegados danos experimentados..
3. Precedente da Casa: “2. O acerto no procedimento médico adotado pelos agentes públicos do DF é mais fácil de ser demonstrado pelo ente estatal, ou seja, a obtenção da prova do fato contrário (CPC, art. 373, § 1o). 3. A parte autora/agravada litiga sob o pálio da justiça gratuita, transparecendo a sua condição de hipossuficiência econômica e situação de vulnerabilidade, sendo cabível a inversão do ônus da prova.” (5a Turma Cível, 07169239820178070000, rel. Des. Silva Lemos, DJe 18/10/18).

4. Agravo de instrumento improvido.